Tribunal: STF
Processo: RE 111407
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-08-09
Data de publicação: 1988-08-09

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO DE
PRIMEIRO GRAU QUE DETERMINOU O CANCELAMENTO DE TRANSCRIÇÕES E
MATRICULAS DE IMÓVEIS DOS IMPETRANTES. ALEGAÇÕES DE OFENSA AO
ART. 153, PARAGRAFOS 22 E 34, DA CONSTITUIÇÃO, E DE NEGATIVA DE
VIGENCIA DO ART. 530, I, DO CCB, INSUSCETIVEIS DE APRECIAÇÃO,
POR FALTA DE REGULAR PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS. SUMULAS
282 E 356. NÃO SE PODE TER POR VULNERADO O PARAGRAFO 21, DO ART.
153, DA LEI MAIOR, PELO SÓ FATO DO INDEFERIMENTO DO 'WRIT', EIS
QUE NÃO RECONHECIDAS A LIQUIDEZ E CERTEZA DO DIREITO PLEITEADO.
NÃO E CABIVEL, EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO, AFASTAR CONCLUSÕES DO
ACÓRDÃO RECORRIDO BASEADAS EM FATOS, CLAUSULAS CONTRATUAIS E ANALISE
DE PROVA DOMINIAL. INVOCAVEIS SÃO, NA ESPÉCIE, AS SUMULAS 279 E
454. CERTO ESTA, DE QUALQUER SORTE, QUE O ATO JUDICIAL IMPUGNADO
OBJETIVOU, TÃO SÓ, DAR EXATO CUMPRIMENTO AO QUE SE CONTINHA EM
SENTENÇA, TRANSITA EM JULGADO, RELATIVAMENTE A TRANSCRIÇÕES EM
REGISTRO DE IMÓVEIS. NEGATIVA DE VIGENCIA DOS ARTS. 568 E 472,
DO CPC, QUE, TAMBÉM, NÃO E, NO CASO, DE RECONHECER-SE, DIANTE
DOS TERMOS EM QUE POSTA A DECISÃO RECORRIDA. NÃO OCORRENCIA, POR
IGUAL, DE OFENSA AOS ARTS. 167, I, 172 E 250, I, DA LEI N.
6.015/1973. A ALEGAÇÃO DOS IMPETRANTES, SEGUNDO A QUAL A SENTENÇA
EXECUTADA NÃO PODIA TER RECONHECIDO A FALSIDADE DOS TITULOS DE
DOMÍNIO ANTERIORES, DE ANTIGUIDADE SECULAR, CONSTITUI TEMA DE
APRECIAÇÃO INCOMPORTAVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA O ATO
JUDICIAL DE EXECUÇÃO DA REFERIDA SENTENÇA, TRANSITA EM JULGADO
DESDE 1970, E, NO, PRESENTE RECURSO EXTRAORDINÁRIO, DIANTE DAS
CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO EM TORNO DA NÃO-VALIDADE DO TÍTULO
DOMINIAL EXIBIDO PELOS IMPETRANTES, COM APOIO EM FATOS E PROVAS
(SÚMULA 279). DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO, NOS TERMOS
DA SÚMULA 291 E DO ART. 322, DO RISTF. CONTRARIEDADE A SÚMULA 150
QUE NÃO SE VERIFICA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.